Tribunal: TJSP
Processo: 2153139-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO É OMISSO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO É OMISSO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2153139-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
são embargantes MARIA ESTHER DE FREITAS DE ALMEIDA e NOVA
FREITAS IMÓVEIS LTDA, é embargado SEBASTIAN GUILLERMO FOLGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA, PAULO ALCIDES,
JAMES SIANO, MOREIRA VIEGAS, COSTA NETTO E ALEXANDRE
MARCONDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153139-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35068
2
Embargos de Declaração No 2153139-40.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES:
MARIA
ESTHER
DE
FREITAS
DE
ALMEIDA E OUTRO
EMBARGADO :
SEBASTIAN GUILLERMO FOLGLIA
VOTO No 35068
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O
PROCESSO ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO É OMISSO
- NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA

IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE
BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO
STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 94/97 que indeferiu a inicial de ação rescisória e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v.
acórdão foi omisso, uma vez que deixou de analisar o cerne da
questão, não avaliada no julgado rescindendo e que se apresenta
de ordem pública. Afirma que também não foi apreciada a
questão do julgamento extra petita que, caso reconhecida,
ensejaria o provimento da rescisória.
Enfim, prequestiona suposta falta de aplicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153139-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35068
3
dispositivos legais apontados na peça recursal.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão embargado, observa-se que a parte embargante não
demonstra a existência de qualquer omissão ou contradição no
julgado capaz de ensejar a interposição do presente recurso, de
estreitos contornos processuais, mas almeja, em verdade, a
modificação da decisão em seu favor.
Nesse sentido é a posição do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a
lição sempre atual de Pontes de Miranda, ao
dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima' e continua, 'se permitido fosse, em
embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente
ficaria o direito processual brasileiro” (cf.
'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed.
Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl no Ag
278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI NETTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153139-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35068
4
2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Nessa conformidade, não devem ser acolhidas as
questões suscitadas no recurso, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mera
pretensão de reexaminar os fatos levados ao conhecimento do
tribunal, o que não se pode permitir em sede de embargos
declaratórios.
Por fim, fazer uso do presente recurso para efeito de
prequestionar
os
dispositivos
legais
supostamente
não
examinados é totalmente prescindível se a matéria já tiver sido
ventilada anteriormente, consoante tese já consagrada pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte admite prequestionamento implícito
nos casos em que as questões debatidas no recurso
especial foram decididas no acórdão recorrido, sem
a explícita indicação dos artigos de lei que
fundamentam a decisão” (STJ, 5a turma, agr. reg.
nos EDcl nos EDcl no Resp n° 1.160.719/PE, rel.
Min. Jorge Mussi, publ Dje 14.03.2011)
Enfim, vê-se que, embora a parte embargante tenha
interposto o presente recurso alegando omissão e contradição e
prequestionando dispositivos legais que julga não terem sido
examinados, em realidade busca uma revisão do r. decisum sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153139-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35068
5
censura, o que é inadmissível.
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator